Tribunal: STF
Processo: HC 213257
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Camila da Cruz Avila, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 707.048/RS.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 2º da Lei n. 12.850/13.



    Aponta a impetrante ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ainda, menciona que no resumo das investigações policiais não há passagem acusatória com relação a paciente, não havendo, portanto, participação na atividade delitiva.



    Sustenta o cabimento de medidas cautelares menos gravosas em razão da primariedade e bons antecedentes da paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor da paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou a ordem no HC nº 707.048/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “(...)



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, confira-se excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (fls. 18-25): 



    Consta na representação que o envolvimento do grupo vem de longa data e começou a ser investigado em setembro de 2020. 



    Liderada ora por Márcio de Souza Lima, vulgo "ML", ora por Jonas Gonçalves Fagundes, vulgo "JACU", ambos presos na Penitenciária Estadual de São Luiz Gonzaga, a organização contava com a contribuição de Camila da Cruz Ávila, companheira de Márcio, e com o auxílio em massa da família D'Avila Garcia, representada por Ozéias D'Avila Garcia, Genilson D'Avila Garcia, Géder D'Avila Garcia, Euler Gabriel D'Avila Garcia, vulgo "DENTE" ou "MOR", Paula Renata D'Avila Garcia e Joceli D'Avila Garcia (genitora destes), além dos indivíduos José Fredo da Silva Ramires e Willian Cesário Floriano, vulgo "SANTA MARIA", companheiros de Paula Renata em momentos alternados. Também integravam a organização criminosa os indivíduos Kaue Cabral Eich, Orvandil de Souza Bastos, vulgo "VADIO", Cleiton da Rosa Leal e Carolina Castro da Silva Guedes. 



    [...] 



    Nesse interim, a prática delituosa logo ficou comprovada por meio de monitoramento policial e abordagem de usuários, interceptados logo após adquirirem entorpecentes na casa dos investigados, bem como por meio dos outros elementos probatórios já mencionados. 



    Ao decorrer da investigação, descobriu-se o envolvimento de vários outros indivíduos associados à prática do tráfico de drogas, transformando o grupo em uma verdadeira empresa do crime, pois coordenavam e administravam a venda de entorpecentes na Vila Trinta, além de fazer a distribuição de drogas para usuários de outras cidades da região. 



    Conforme apurado pela força policial, constatou-se que os investigados passaram a ser vinculados ao preso Márcio de Souza Lima, líder da organização criminosa atualmente e principal fornecedor das drogas que são revendidas em bocas de fumo localizadas na Vila Trinta, nos endereços: 



    [...] 



    Com o intuito de manter o anonimato nas movimentações financeiras, Márcio recebe os valores correspondentes às vendas utilizando a conta de sua companheira, Camila da Cruz Ávila, a qual visitou "ML" por vinte vezes durante o lapso temporal de quatro meses, evidenciando, assim, o vínculo de companheira do representado e de "braço direito" na articulação financeira fora do cárcere. 



    [...] 



    Não bastasse ser um dos responsáveis pela venda de drogas, ao investigado Géder D'Ávila Garcia também era atribuída à função de centralizar o recolhimento do dinheiro decorrente das atividades do grupo, bem como efetuar depósitos e transferências bancárias, tendo como destinatária, na maioria das vezes, Camila da Cruz Ávila, companheira de Márcio "ML".



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Note-se que, no presente caso, o fato de a paciente integrar organização criminosa voltada a venda de entorpecentes foi considerado pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.” 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, que denotam o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    Segundo entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    Ademais, o entendimento firmado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)



    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente